Tribunal: TJDFT
Processo: 0750324-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750324-75.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDEVAN OLIVEIRA ALVES, ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA APELADO: ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, SIDEVAN OLIVEIRA ALVES DESPACHO Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por SIDEVAN OLIVEIRA ALVES e por ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. contra a r. sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao autor, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% (um por cento), a partir do vencimento da obrigação. Insta observar que fora decretada a revelia da ré ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. (ID 65655027), que somente compareceu ao processo por ocasião da interposição do recurso de apelação (ID 65655039). Não obstante a referida apelante tenha apresentado instrumento de mandato (ID 65655043), não se divisa a juntada dos respectivos atos constitutivos da pessoa jurídica, a fim de que se possa verificar a regularidade da outorga de poderes pelo representante legal da empresa ao causídico constituído. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por essa razão, intime-se a apelante ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA., na pessoa do advogado subscritor do recurso de ID 65655039, a fim de regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo, na forma do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para a regularização da representação, retornem os autos conclusos para o regular processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024 às 15:22:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora